Tribunal: TJMT
Processo: 1014965-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014965-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALIMENTOS BRASIL LTDA – ME e outros
AGRAVADA:- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1014965-85.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.
Os agravantes alegam que no feito principal se discute “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, no valor de R$279.223,62, decorrente fornecimento de carne, cheques devolvidos e acordos não quitados anteriormente, dividido em 72 (setenta e duas) parcelas iguais e mensais de R$ 3.639,00.
Dizem que não reconhece a validade lícita de sua manifestação de vontade no instrumento de confissão de dívida executado e informa que o débito para com a agravada importa em 22/02/2016 (data do atraso do acordo anterior) é de apenas R$ 83.800,00, que atualizada com juros e correção monetária totalizam R$ 132.248,46, devendo ser abatidos R$20.000,00 que foram pagos, restando R$ 112.248,46.
Explicam como foram efetivados os pagamentos, afirmando ainda que em 3-8-2018, a agravada propôs uma suposta parceria comercial onde foi exigido o controle absoluto das suas atividades comerciais e, ao final de doze meses, os sócios da agravada passariam a integrar a sociedade dela (agravante), oportunizando o pagamento do saldo devedor por meio de pró-labore.
Sustentam que, feito esse acordo, passaram a ter total controle da empresa/agravante e em 11-9-2018 lhes foi apresentado um débito de R$268.000,00 que compreenderiam o fornecimento de carne, cheques devolvidos e acordos não quitados anteriormente, coagindo-os a aceitar o acordo (titulo extrajudicial objeto de execução) sob pena de em assim não fazendo ser-lhes vedado o fornecimento de mercadorias e que tal fato implicaria no rompimento do acordo de sociedade futura, devendo os agravantes assinar a confissão de dívida e pagar a longo prazo.
Sustentam que, com isso, acabaram por assinar aquela avença, com a dívida triplicada.
Discorrem sobre a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como do vício de consentimento (erro, coação e dolo) e excesso de execução.
Pugnam pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhuma evidência de que estejam em via de serem expropriados de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator